Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-05.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO LOCATÍCIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Por força do princípio da causalidade, insculpido no art. 85, § 10, do CPC/2015, e ante a perda do objeto da demanda pelo adimplemento da obrigação antes da prolação da sentença, forçoso reconhecer a responsabilidade da parte ré, enquanto aquela que deu causa à demanda, pelo custeio das verbas honorárias devidas.
2. Recurso provido.